Tribunal: TJSP
Processo: 2241011-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Rejeição do requerimento de desconsideração de personalidade jurídica. Insurgência. Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que exige a gestão abusiva ou fraudulenta ou a confusão do patrimônio da sociedade com o de seus sócios. Agravo não provido.